Tribunal: CARF
Processo: 10768.100250/2002-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/1998 a 31/12/1998
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. PRODUTOS COM NOTAÇÃO NT NA TIPI. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 124.
Não tem direito ao crédito presumido de IPI, de que trata a Lei no 9.363/96, as pessoas jurídicas que exportam produtos com notação NT na Tabela do IPI - TIPI. (Súmula CARF no 124)

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10768.100250/2002-09
ACÓRDÃO
3401-013.819 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA VALE DO RIO DOCE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/1998 a 31/12/1998
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. PRODUTOS COM NOTAÇÃO NT NA TIPI.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 124.
Não tem direito ao crédito presumido de IPI, de que trata a Lei no
9.363/96, as pessoas jurídicas que exportam produtos com notação "NT"
na Tabela do IPI - TIPI. (Súmula CARF no 124)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e no mérito em negar provimento.

Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.819 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.100250/2002-09
2
Por bem relatar os fatos, transcrevo o relatório DRJ:
Versa o presente processo sobre apreciação de pedido da interessada em epígrafe
acerca de ressarcimento do credito presumido do IPI de que trata a Lei n° 9.363,
de 13 de dezembro de 1996, formalizado em 26/12/2002 (fl. 01) no valor de R$
681.055,05, tendo como referencia o 4° trimestre de 1998 (fl. 03).
Em análise de legitimidade, a Delegacia da Receita Federal de Administração
Tributária (DERAT) no Rio de Janeiro-RJ, por meio do despacho decisório de fls.
79/86, indeferiu o pleito em questão sob os fundamentos transcritos
sinteticamente a seguir:
" (.) não encontra respaldo na legislação de regência o aproveitamento de crédito
do IPI nas operações que envolvam produtos `NT', conseqüentemente, resta
inadmissível a obtenolo do ressarcimento do crédito presumido de IPI decorrente
da aquisição de MP, PI e ME neles empregados, de que trata a Lei n° 9.363, de 13
de dezembro de 1996.
Ora, o pleito da empresa versa exatamente sobre o creditamento presumido de
IPI decorrente da aquisição de MP, PI e ME empre gados na operação que envolve
produtO IVT, para o qual, como provado, exaustão, NÃO HÁ PREVISÃO LEGAL para
deferimento.
Por fim, sobre o argumento de que o Conselho de Contribuintes já reconheceu o
direito ao beneficio fiscal em tela, cumpre esclai.ecer que, embora de inestimável
valor comofonte de consulta, tais decisões não constituem normas
complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira
efetividade de caráter normativo (Parecer Normativo CST n.° 390/71).
(.)." Cientificada do indeferimento de seu pleito, a interessada, por meio de
representante legal, apresentou manifestação de inconformidade de fls. 88/106,
na qual, em síntese, apresentou argumentos resumidos conforme a transcrição
abaixo:
"FUNDAMENTOS JURÍDICOS(.)(.) a Contribuinte está obrigada a cumprir tão
somente o disposto na lei, sabido que o nosso ordenamento jurídico consagra o
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
(.)0 fundamento do Despacho Decisório é o mesmo contido no Parecer
MF/SRF/COSIT DITIP no. 139/1996, contudo, data vênia, é inadmissível, porque o
intérprete da lei não é atribuída competência para inovar a ordem jurídica.
Assim, nenhum ato normativo emanado do poder executivo poderá restringir o
alcance da Lei no 9.363/1996, para aplicá-la somente em relação aos produtores
com status de industrializados sujeitos a uma aliquota ou isentos do IPI, se a LEI
elegeu como condição ao beneficio a exportação de 'MERCADORIA'.
Também não se extrai da Lei no 9.963/1996 nenhuma restrição ao direito aos
créditos de IPI presumidos na hipótese de produtores exportadores de produtos
NT (não-tributados).
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.819 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.100250/2002-09
3
(-)(.) a Contribuinte implementa todos os requisitos previstos na LEI para usufruir
desse direito ao crédito de IPI presumido, ou seja, é produtora e exportadora de
mercadorias nacionais, alcançadas pela imunidade.
(.)(.) a concessão desse beneficio fiscal não está limitada aos ditames da legislação
do IPI, cuja aplicação é tão somente subsidiária.
(.)(.) o fato da MERCADORIA exportada pela Contribuinte estar classificada na TIPI
como NIT (não-tributada) não a impede do exercício do direito em questão,
porque a intenção da lei não foi beneficiar somente os produtos tributados pela
legislação do IP1,1 mas, toda e qualquer mercadoria destinada ao exterior.
(.) o entendimento do 1Despacho Decisório diverge do entendimento
jurisprudencial do Eg. Conselho de Contribuintes.
(.)(.) o crédito presumido merece deferimento em relação a qualquer aquisição
que represente custos de produção, pois, a intenção da lei foi desonerar as
exportações do PIS é da COFINS - incidentes no ciclo de produção sob o efeito
cumulativo.'(.)(.) a Instrução Normativa n° 23/1997 também não poderia restringir
a utilização dos créditos, na forma do seu art. 2°, § 20, porque a norma jurídica
por ato emanado do Poder Executivo.
(-)A Contribuinte acrescenta finalmente que desde o protocolo do seu pedido até
a presente data já transcorreu um longo período, portanto, se os valores dos
créditos presumidos forem deferidos, devem ser seguidos da ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA desde sa suas ocorrências, para recompor esses valores dos efeitos
da inflação.
(.)Constata-se que o óbice à correção monetária cria uma vantagem ilícita em
favor da Unido Federal, em desequilíbrio ao PRINCÍPIO DA IGUALDADE,
considerando que a União Federal recorre à correção monetária para atualizar os
seus créditos.
(-)Assim sendo, os valores correspondentes aos créditos de IPI presumidos devem
ser atualizados a partir das ocorrências, nos mesmos moldes utilizados pela
Secretaria da Receita Federal para atualizar os tributos pagos em atraso, em
cumprimento do PRINCÍPIO DA ISONOMIA."

A manifestação foi julgada pela DRJ com a seguinte ementa:

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI Period° de apuração:
01/10/1998 a 31/12/1998 Ementa: CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI.
EXPORTAÇÃO DE PRODUTO NT.
O direito ao crédito presumindo do IPI instituído pela Lei n° 9.363/96
condiciona-se a que os produtos estejam dentro do campo de incidência do
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.819 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.100250/2002-09
4
imposto, não estando, por conseguinte, alcançados pelo beneficio os
produtos não-tributados (NT).
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Período de apuração:
01/10/1998 a l 31/12/1998 Ementa: 1- LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
LEGALIDADE.
As riormas e determinações previstas na legislação tributária presumem-se
revestidas do caráter de legalidade, contando com validade e eficácia, não
cabendo h. esfera administrativa questioná-las ou negar-lhes aplicação.
2- CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS.
incabível, por falta de previsão legal, a incidência de atualização monetária ou
de juros sobre créditos escriturais legítimos do IPI. Para créditos que se
revelem inexistentes ou ilegítimos, a pretensão de tal incidência 6, deveras,
absurda.

Irresignada a contribuinte apresentou recurso voluntário, repisando os mesmos
argumentos da manifestação de inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior

O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade por isso dele tomo conhecimento.

1. EXPOTAÇÃO IPI PRODUTO NT

A exportação de produtos classificados na TIPI como NT não geram crédito
presumido do IPI, nos termos do Enunciado de Súmula CARF vinculante no 124:

Súmula CARF no 124 A produção e a exportação de produtos classificados na
Tabela de Incidência do IPI(TIPI) como "não-tributados" não geram direito ao
crédito presumido de IPI de que trata o art. 1o da Lei no 9.363, de 1996.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.819 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.100250/2002-09
5
Sendo assim, nego provimento a esse capítulo recursal.

2. TAXA SELIC

O outro capítulo recursal diz respeito a aplicação da taxa Selic nos valores a serem
ressarcidos. Ocorre que nenhum valor foi ressarcido à interessada, fato suficiente para declarar
que o capítulo encontra-se prejudicado.

3. Conclusão
Diante do exposto conheço do recurso, conheço do recurso, e no mérito, nego
provimento.
Laércio Cruz Uliana Junior - Relator

Fl. 246
DF CARF MF
Original